Tribunal: TJDFT
Processo: 0709743-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE JUIZ DA COORPRE. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PORTARIA CONJUNTA No 048/2006 DESTE TJDFT. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF).
1. O magistrado que atua na COORPRE está investido dos poderes necessários para emitir decisão de mérito sobre as questões discutidas nos processos a ela encaminhados, em observância ao disposto nos arts. 2o, caput e §3o, 5o e 8o, ambos da Portaria Conjunta 048/2006 deste TJDFT. Preliminar rejeitada.
2. Consoante entendimento sedimentado pelo STF, no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
2.1. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não pode retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito.
2.2. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs.
2.3. Embora a alteração legislativa trazida pela Lei no 6.618/20 seja mais benéfica para os credores, porquanto amplia o limite para 20 (vinte) salários mínimos, há de se observar o entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), em obediência a diversas fontes jurídicas que tratam da matéria, com obséquio especial ao princípio da segurança jurídica (CF, art. 5o, XXXVI).
3. Agravo de instrumento provido.